Tribunal: STF
Processo: HC 261210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.987/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), de sequestro e cárcere privado, por três vezes (art. 148, §2º, do Código Penal), de ocultação de cadáver, por três vezes (art. 211 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime. 



    5. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade dos delitos e concluíram que havia indícios suficientes de autoria, amparados em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.



    6. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o paciente está prestes a ser submetido ao Tribunal do Júri, em julgamento designado para 17 de setembro de 2025, com base em uma decisão de pronúncia fundada em um absoluto vazio probatório judicializado e que ignora ativamente as provas que desmentem a denúncia”. Ao final, requer a concessão da ordem “para anular a decisão de pronúncia proferida em desfavor do paciente, por manifesta ausência de indícios de autoria judicializados, determinando sua despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] 



    Segundo o apurado, o acusado GUILHERME TADEU integrava a organização criminosa denominada “PCC” (Primeiro Comando da Capital) e, ao que consta, os ofendidos foram responsáveis pelo homicídio de um outro integrante da facção “PCC”, de nome Luís Antônio Roberto (vulgo “Giba”), ocorrido na madrugada do dia 1º de setembro de 2023. 



    Por conta de tal ocorrência, o acusado GUILHERME TADEU decidiu, juntamente com indivíduos não identificados, submeter as vítimas ao julgamento do assim chamado “Tribunal do Crime”. 



    Por isso o ofendido José Marcelo da Conceição foi sequestrado ainda no dia 1º de setembro de 2023 pelo acusado GUILHERME TADEU, que no dia seguinte foi à empresa “D'Paula”, local de trabalho das vítimas Nelson Lázaro Gonçalves Júnior e Daniela Barsotti, e as sequestrou, mantendo as três vítimas em cárcere privado até a tarde daquele mesmo dia, quando os ofendidos foram julgados pelo “Tribunal do Crime”, e submetidos a tortura e mortos a facadas, conforme laudos necroscópicos de fls. 334/339, 340/345 e 346/350. 



    Após a morte das vítimas, os acusados GUILHERME TADEU e BRUNO FERNANDO transportaram os cadáveres no veículo VW/Amarok, placas BYP7H33, e os ocultaram na zona rural do município de Itajobi. 



    Ocorre que por meio das imagens obtidas pelas câmeras de monitoramento instaladas no local de trabalho das vítimas Nelson Lázaro Gonçalves Júnior e Daniela Barsotti, constatou-se que um veículo Toyota/Corolla, de cor preta, placas EYP6C88, conduzido pelo acusado GUILHERME TADEU esteve no local e transportou os ofendidos para local incerto. Além disso, um outro funcionário da empresa “D'Paula” reconheceu o acusado GUILHERME TADEU como sendo a pessoa que sequestrou as vítimas. 



    Ademais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado GUILHERME TADEU, o aludido carro e as roupas utilizadas na prática dos delitos foram apreendidos e submetidos a perícia técnica, constatando-se a presença de vestígios de sangue.



    [...]



    Ressalto que não há dúvidas sobre a materialidade dos delitos, que ficaram comprovados pela prova oral e pelas provas periciais acostadas aos autos; quanto à autoria, há indícios relevantes de que os acusados se envolveram na empreitada criminosa, não existindo motivos para a absolvição sumária ou para a impronúncia.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No caso dos autos, note-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes a materialidade e os indícios de autoria, apontados – ao contrário do que alega a defesa – não apenas pelos elementos colhidos durante o inquérito policial, mas também pela prova colhida em juízo, com garantia do contraditório e ampla defesa. 



    Consoante consignado pelo Tribunal de origem, por meio de imagens obtidas pelas câmeras de monitoramento instaladas no local de trabalho das vítimas, constatou-se que um veículo conduzido pelo paciente esteve no local e transportou os ofendidos para local incerto. Além disso, um funcionário da empresa reconheceu o agravante como sendo a pessoa que sequestrou as vítimas. Ademais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do paciente, o referido carro e as roupas utilizadas na prática do delito foram submetidos a perícia técnica, sendo constatada a presença de vestígios de sangue. 



    Outrossim, a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial também comprovou a existência das referidas infrações penais. Consoante consignado na pronúncia (eSTJ, fls. 1317-1380), o próprio acusado confessou parcialmente os delitos, admitindo que levou as vítimas Nelson e Daniela à edícula, onde foi realizado o “julgamento”. Após, teria retornado ao local na condução de uma caminhonete e transportado o corpo das três vítimas, ocultando-os posteriormente em área rural. Os demais elementos apontam que “Giba” seria possível integrante do PCC e, pouco tempo depois do homicídio dele, foi registrado o desaparecimento das três vítimas. Consta que as três vítimas foram levadas a uma edícula, onde teriam sido submetidas ao “tribunal do crime” e executadas, tendo seus corpos ocultados depois. 



    Dessa forma, não há se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras, tal como as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente